Tribunal: TJDFT
Processo: 0743376-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743376-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLOVIS DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 52237288) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido para expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) para informar a existência de eventuais relacionamentos com o devedor, sob o fundamento de ausência nos autos de indícios de que possua planos de previdência privada, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, legítima e eficaz a medida, pois já promoveu as diligências necessárias à localização de bens passiveis de penhora do agravado, que restaram infrutíferas. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de bens que eventualmente pudessem ser encontrados nas referidas pessoas jurídicas. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR